Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719277-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER CALAZANS BARRETO AGRAVADO: GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA D E C I S Ã O O agravante interpôs agravo de instrumento contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de despejo no 0701634-54.2024.8.07.0009 ajuizada por GUIDO VENCESLAU BARUSCO ALMEIDA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de sobrestamento do mandado de despejo. A decisão liminar de ID 59113963 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para sobrestar o cumprimento do mandado de despejo pelo prazo de 30 dias corridos, contados da publicação da decisão. Foi determinado, ainda, a expedição de ofício ao Exército Brasileiro dando-lhe ciência do presente feito e do despejo decretado, para que, caso entenda necessário, adote as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel no qual está armazenado o material bélico. A secretaria da turma enviou ofício por e-mail, contudo, certificou que não há comprovação do seu recebimento, conforme ID 60752931. Desse modo, a decisão de ID 61068100 determinou, em cumprimento a decisão anteriormente prolatada (ID 59113963), que fosse expedido ofício, com urgência, à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados-DFPC, Quartel General do Exército, para que, caso tivesse interesse, adotasse as medidas cabíveis em relação à desocupação do imóvel no qual está armazenado o material bélico. Foi concedido o prazo de 15 dias para resposta. O Exército Brasileiro apresentou o ofício de ID 61327813 informando que vistoriou o imóvel, contudo não foi encontrado nenhum responsável legal pelo estabelecimento, que se encontrava fechado. Informou, ainda, que seria realizada nova vistoria. O agravante apresentou reiterados pedidos de concessão de liminar, ao fundamento de ilegitimidade ativa. O despacho de ID 61382956 esclareceu que a questão da ilegitimidade do agravado já foi analisada por esta relatora. Desse modo, determinou que se aguardasse o prazo concedido ao Exército Brasileiro. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que determinou a expedição de ofício ao Exército Brasileiro. Argumenta que busca a concessão de efeito suspensivo, em virtude da juntada de documento que comprova que o agravado não tem legitimidade para propor a ação de despejo. Afirma que há a possibilidade de o imóvel ser locado para o agravante pela própria Terracap, conforme documento novo juntado aos autos. Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação. O agravado apresentou petição de ID 62397159 postulando o não conhecimento do agravo interno. É O RELATÓRIO DECIDO. O agravo interno é um recurso que visa impugnar as decisões monocráticas prolatadas pelo relator do recurso, conforme prevê o art. 1.021 do CPC. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No caso em comento, observa-se que o agravante perdeu o prazo para interpor agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo para obstar o cumprimento do despejo pelo prazo de 30 dias, conforme consulta aos expedientes do PJE. Desse modo, o agravante fundamenta o presente agravo interno na decisão de ID 59113963, que determinou que o ofício a ser expedido ao Exército Brasileiro fosse cumprido por oficial de justiça, uma vez que a comunicação anteriormente enviada por e-mail não tinha comprovação de recebimento. Nesse contexto, resta demonstrado que não se trata de nova decisão liminar, com a reabertura de prazo para a interposição de agravo interno, mas, tão somente, cumprimento do que já havia sido determinado na decisão anteriormente prolatada, consistente na determinação de expedição de ofício ao Exército Brasileiro. Portanto, não houve nova decisão desta relatora acerca da questão. Assim sendo, o agravo interno interposto é manifestamente incabível. Em relação aos reiterados pedidos do agravante acerca da necessidade de suspender a ordem de despejo, ao fundamento da ilegitimidade ativa, entendo que a questão já foi apreciada por esta relatora em juízo de cognição sumária, e não há motivos, neste momento processual, para alterar o entendimento. Por fim, verifico que o processo está pronto para julgamento. Logo, as questões discutidas no agravo de instrumento deverão ser apreciadas pelo colegiado. Ante o exposto, o AGRAVO INTERNO interposto pelo agravante é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora